Tribunal: TJSP
Processo: 1017126-73.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Justiça Gratuita ao Embargado/Apelante. Impossibilidade. Presença de provas contrárias à presunção que militava a favor do Embargado e que, dessa forma, geraram o dever de comprovar a insuficiência atual de recursos alegada. Ônus descumprido. Interesse processual do Embargante/Apelado, único a constar como proprietário, no registro imobiliário do imóvel constrito. Ônus de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Justiça Gratuita ao Embargado/Apelante. Impossibilidade. Presença de provas contrárias à presunção que militava a favor do Embargado e que, dessa forma, geraram o dever de comprovar a insuficiência atual de recursos alegada. Ônus descumprido. Interesse processual do Embargante/Apelado, único a constar como proprietário, no registro imobiliário do imóvel constrito. Ônus de sucumbência imposto ao Embargado/Apelante pelo princípio da causalidade. RECURSO DO EMBARGADO/APELANTE NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017126-73.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ERNESTO MENDES FILHO, é apelado EDUARDO BUENO RIZZO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-73.2015.8.26.0114ldDnf Voto no 33601 2
Apelação Cível no 1017126-73.2015.8.26.0114
Apelante/Embargado:
ERNESTO MENDES FILHO
Apelado/Embargante:
EDUARDO BUENO RIZZO
MM.a Juíza de Direito: Renata Manzini
Comarca de Campinas 5a Vara Cível
Voto no 33601
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Justiça
Gratuita
ao
Embargado/Apelante. Impossibilidade. Presença de provas contrárias
à presunção que militava a favor do Embargado e que, dessa forma,
geraram o dever de comprovar a insuficiência atual de recursos
alegada.
Ônus
descumprido.
Interesse
processual
do
Embargante/Apelado, único a constar como proprietário, no registro
imobiliário do imóvel constrito. Ônus de sucumbência imposto ao
Embargado/Apelante pelo princípio da causalidade. RECURSO DO
EMBARGADO/APELANTE NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “embargos de terceiro” (e-fls.
01/19) ajuizados por EDUARDO BUENO RIZZO contra ERNESTO MENDES
FILHO, julgados extintos, sem resolução do mérito, por perda superveniente de
objeto, pela r. sentença (e-fls. 805/807), cujo relatório adoto, condenando o
Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o Embargado interpôs recurso
de apelação (e-fls. 809/821), aduzindo que faz jus aos benefícios da Justiça
Gratuita, uma vez que ter patrimônio não contradiz a condição de insuficiência atual
de recursos, e, no mais, que não havia interesse processual do
Embargante/Apelado nos presentes embargos de terceiro, eis que confessou haver
alienado o imóvel a outrem, dois meses antes da penhora incidente e, em
consequência disso, não se poderiam atribuir os ônus de sucumbência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-73.2015.8.26.0114ldDnf Voto no 33601 3
Embargado/Apelante.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
829) e, intimado, o Embargante/Apelado apresentou contrarrazões (e-fls. 830/839).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extintos, sem resolução do mérito, embargos de
terceiro ajuizados por proprietário constante na matrícula do imóvel, pela perda
superveniente de seu objeto.
O presente recurso não merece provimento.
Quanto aos benefícios da Justiça Gratuita,
observe-se que houve seu indeferimento expresso ao Embargado/Apelante no bojo
da r. sentença prolatada, em virtude da presença de documentos nos autos,
trazidos pelo Embargante/Apelado (e-fls. 579/581), que demonstram a existência de
grande patrimônio imobiliário em nome do Embargado/Apelante. O
EmbarganteApelado, por sua vez, não nega a existência de tal patrimônio, mas
insiste que tal fato não contradiz sua alegação de que, atualmente, não possui
condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais.
Acontece que, constatada prova de existência
de patrimônio, não milita mais a favor do Embargado/Apelante a presunção de
insuficiência de recursos que antes existia, motivo pelo qual deveria o mesmo ter
trazido aos autos provas cabais de que não possui recursos financeiros disponíveis
(ou passíveis de disponibilização), para efetuar os pagamentos devidos nos
presentes autos. Tal descumprimento de ônus de prova, então, impede que lhe
sejam deferidos os benefícios da gratuidade.
O Embargado/Apelante deverá efetuar o
pagamento das custas recursais, portanto, junto ao MM. Juízo de primeiro grau, sob
as penas do art. 102, do Código de Processo Civil, inclusive inscrição do débito
junto à Dívida Ativa estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-73.2015.8.26.0114ldDnf Voto no 33601 4
No mais, a causa de pedir inicial dizia respeito
ao fato de que foi determinada penhora sobre o imóvel que o executado original, sr.
Juliano Cesar Caretta, vendeu ao Embargante/Apelado, único a constar como
proprietário no registro imobiliário (apesar de ter alienado o bem para terceiros, dois
meses antes da penhora ser decretada).
Ora, tal conjuntura denota patente interesse
processual do Embargante/Apelado, já que, segundo narrou nos autos, sem
contradição do Embargado/Apelante, a alienação do imóvel realizada pelo terceiro,
sr. Juliano, ao Embargante/Apelado foi anulada, por fraude à execução (e-fls. 29).
Logo, os efeitos de tal decisão repercutem diretamente na esfera de direitos do
proprietário do bem (o único a constar como tal no registro imobiliário e-fls. 28).
E, como decorrência da existência do interesse
processual do Embargante/Apelado, ocorrida a perda superveniente do objeto dos
embargos de terceiro, os ônus da sucumbência deveriam mesmo ser suportados
pelo Embargado/Apelante pelo princípio da causalidade, tal qual constou na r.
sentença prolatada.
Diante do exposto, o presente recurso não
merece provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios
fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável
patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargado/Apelante, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao
Embargante/Apelado para 12% sobre o valor da causa, com a observação de que
o Embargado/Apelante deverá recolher o valor das custas recursais junto ao MM.
Juízo de primeiro grau, sob as penas do art. 102, do Código de Processo Civil,
inclusive inscrição do débito junto à Dívida Ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora